Tribunal: CARF
Processo: 17437.720248/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
JURISPRUDÊNCIA. JUDICIAL. VINCULAÇÃO. SÚMULA CARF.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento. As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações expressamente previstas na legislação. Efeitos do Recurso Especial (REsp) no 1.116.399/BA e a previsão legal da Lei n.o 11.727, de 23 de junho de 2008
RECURSOS REPETITIVOS. STJ. VINCULAÇÃO DA RFB.
As decisões emanadas pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos vinculam a Receita Federal quando atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 19, parágrafos 4°, 5° e 7° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002 e no artigo 3° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1, de 12 de fevereiro de 2014 e Nota PGFN/CRJ n° 359/2017.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LUCRO PRESUMIDO. CRITÉRIOS DEFINIDOS EM LEI.
A partir de 01/01/2009, além dos serviços hospitalares, é possível a utilização do percentual de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ, pela sistemática do lucro presumido, em relação às atividades de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora dos serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa. Verificado o descumprimento dos requisitos impostos pela legislação, devem ser constituídas as diferenças apuradas em procedimento fiscal, com a aplicação de percentual de 32%. Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos fundamentos para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria específica, de fato e de direito a ser examinada em relação a eles.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17437.720248/2012-13
ACÓRDÃO
1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEFRO RIM SUL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
JURISPRUDÊNCIA. JUDICIAL. VINCULAÇÃO. SÚMULA CARF.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados
administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos
emanados em primeiro grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento. As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os
julgadores de 1a instância nas situações expressamente previstas na
legislação. Efeitos do Recurso Especial (REsp) no 1.116.399/BA e a previsão
legal da Lei n.o 11.727, de 23 de junho de 2008
RECURSOS REPETITIVOS. STJ. VINCULAÇÃO DA RFB.
As decisões emanadas pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos
vinculam a Receita Federal quando atendidos os requisitos estabelecidos
no artigo 19, parágrafos 4°, 5° e 7° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002
e no artigo 3° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1, de 12 de fevereiro de
2014 e Nota PGFN/CRJ n° 359/2017.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LUCRO PRESUMIDO.
CRITÉRIOS DEFINIDOS EM LEI.
A partir de 01/01/2009, além dos serviços hospitalares, é possível a
utilização do percentual de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ,
pela sistemática do lucro presumido, em relação às atividades de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica
e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que
a prestadora dos serviços seja organizada sob a forma de sociedade
empresária e atenda às normas da Anvisa. Verificado o descumprimento
dos requisitos impostos pela legislação, devem ser constituídas as
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
2
diferenças apuradas em procedimento fiscal, com a aplicação de
percentual de 32%. Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos
fundamentos para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria
específica, de fato e de direito a ser examinada em relação a eles.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza, Alberto
Pinto Souza Júnior, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 11-62.334,
proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE),
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
3
que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado com o
objetivo de constituir crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao ano-calendário de 2009, no valor
histórico de R$ 149.752,41.
O objeto da autuação é a cobrança de diferenças de IRPJ e CSLL apuradas em razão
da aplicação indevida dos percentuais de presunção reduzidos (8% para IRPJ e 12% para CSLL) no
3o e 4o trimestres de 2009. A fiscalização sustenta que a autuada, por ser uma Sociedade Simples
Limitada, não cumpria o requisito de ser organizada sob a forma de sociedade empresária,
condição exigida pela Lei no 11.727/2008 para a fruição do benefício fiscal a partir de 01/01/2009.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 117/131), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada, em razão de
decisão judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança no
2003.71.09.003516-6, que lhe teria assegurado o direito ao recolhimento do
IRPJ com a base de cálculo reduzida de 8% por prestar serviços de
hemodiálise, considerados de natureza hospitalar. Sustenta que a referida
decisão, proferida pelo STJ em 28/04/2011, já teria sido prolatada sob a
égide da Lei no 11.727/2008, que introduziu a exigência do tipo societário,
tornando a questão imutável;
b) Que a autuação fiscal representa um flagrante descumprimento da decisão
judicial, pois a autoridade fiscal estaria tentando modificar o fundamento da
exigência (da natureza da atividade para o tipo societário) apenas para
contornar o que já fora decidido pelo Poder Judiciário;
c) Que, com base na eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 474 do CPC/73), o
argumento sobre o tipo societário não poderia ser utilizado, pois a Lei no
11.727/2008 entrou em vigor em 01/01/2009, antes da decisão judicial final
(20/05/2011), e a Fazenda Nacional deveria ter apresentado essa defesa
naqueles autos, não podendo inovar na esfera administrativa;
d) Que, subsidiariamente, embora formalmente constituída como sociedade
simples, sua natureza jurídica é, de fato, empresarial, visto que possui
estrutura organizada com 17 empregados, é constituída sob a forma de
quotas de responsabilidade limitada e não há pessoalidade na prestação dos
serviços, o que atenderia à finalidade da norma.

Posteriormente, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE), proferiu o Acórdão n.o 11-62.334 (fls. 137/155) abaixo ementado:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
4

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
JURISPRUDÊNCIA. JUDICIAL. VINCULAÇÃO. SÚMULA CARF.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados
administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos
emanados em primeiro grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento. As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os
julgadores de 1a instância nas situações expressamente previstas na
legislação. Efeitos do Recurso Especial (REsp) no 1.116.399/BA e a previsão
legal da Lei n.o 11.727, de 23 de junho de 2008
RECURSOS REPETITIVOS. STJ. VINCULAÇÃO DA RFB.
As decisões emanadas pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos
vinculam a Receita Federal quando atendidos os requisitos estabelecidos
no artigo 19, parágrafos 4°, 5° e 7° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002
e no artigo 3° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1, de 12 de fevereiro de
2014 e Nota PGFN/CRJ n° 359/2017.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LUCRO PRESUMIDO.
CRITÉRIOS DEFINIDOS EM LEI.
A partir de 01/01/2009, além dos serviços hospitalares, é possível a
utilização do percentual de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ,
pela sistemática do lucro presumido, em relação às atividades de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica
e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que
a prestadora dos serviços seja organizada sob a forma de sociedade
empresária e atenda às normas da Anvisa. Verificado o descumprimento
dos requisitos impostos pela legislação, devem ser constituídas as
diferenças apuradas em procedimento fiscal, com a aplicação de
percentual de 32%. Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
APURAÇÃO DA CSLL.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
5
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas
de apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou o principal argumento da defesa, a existência de coisa
julgada. A decisão ponderou que a discussão no processo judicial se limitou a definir a natureza da
atividade da empresa como "serviço hospitalar", o que era o requisito legal para o benefício até
31/12/2008. Contudo, a partir de 01/01/2009, a Lei no 11.727/2008 passou a exigir,
adicionalmente, que a prestadora dos serviços fosse "organizada sob a forma de sociedade
empresária" e atendesse às normas da Anvisa.
O julgador destacou que a própria decisão paradigma do STJ sobre o tema (REsp no
1.116.399/BA) ressalvou expressamente que "as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não
se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência". Assim, a decisão judicial obtida
pela contribuinte não poderia afastar a aplicação de um requisito legal novo e superveniente,
relativo ao tipo societário, para os fatos geradores ocorridos em 2009. A autuação, portanto, não
se baseou na natureza do serviço (questão decidida judicialmente), mas no descumprimento de
uma nova condição legal.
Na sequência, a DRJ analisou a forma de constituição da empresa. Com base nos
seus atos constitutivos e no seu registro no CNPJ, constatou que a contribuinte sempre foi uma
"Sociedade Simples" e nunca alterou sua personalidade jurídica para "Sociedade Empresária".
Conforme o artigo 45 do Código Civil, a existência legal da pessoa jurídica se inicia com a inscrição
no registro competente.
Desse modo, a decisão concluiu que a impugnante não preenchia a condição de
"situação de direito" exigida pela Lei no 11.727/2008 para usufruir da alíquota reduzida no ano-
calendário de 2009. Por fim, afastou a alegação de descumprimento de ordem judicial, reiterando
que a fiscalização agiu em estrita observância à lei (atividade vinculada), aplicando a legislação
vigente à época dos fatos.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
161/175), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
6
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A impugnação foi apresentada tempestivamente, e, dela tomo conhecimento.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
7
Iniciando sua defesa, a impugnante, contesta a base de cálculo dos tributos
adotada pela fiscalização, afirmando que foi autuada por entender a fiscalização
que os coeficientes praticados em 2009 referentes ao IRPJ e a CSLL forma
indevidos. Nos quais deveriam ter sido de 32% e não de 8% para o IRPJ, bem
como de 32% e não 12% para a CSLL.
Ou seja, o principal argumento de defesa da contribuinte está diretamente
vinculado à interpretação do artigo 15, §1°, inciso III, alínea "a", e do art. 20,
ambos da Lei no 9.249, de 1995, que estabelece os percentuais a serem utilizados
para determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, verbis:
"Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(....)III-trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(....)§ 2o. No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade." No caso da presente autuação, a interessada
apresentou a Declaração de Informações Econômico Fiscais, DIPJ, do exercício de
2010, ano calendário de 2009, com opção pelo Lucro Presumido.
Na sistemática do lucro presumido, a base de cálculo, tanto do Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas, IRPJ, quanto da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
CSLL, é apurada segundo um regime de tributação simplificado. A que se destacar
que, para os prestadores de serviço em geral, este percentual é de 32%, isto é,
presume-se que 32% da receita bruta, represente o percentual do lucro.
Senão vejamos o disposto.
Da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, com alterações, destaquem-se os
seguintes dispositivos, quanto aos prestadores de serviço e a exceção aos serviços
hospitalares:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
8
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa; (Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008)
[...]§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
[...]Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os
arts. 27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas
jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento
da receita bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês
do ano-calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a
que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta
e dois por cento. (Redação dada Lei n° 10.684, de 2003). (negritos nossos)Da
interpretação dos artigos acima, verifica-se que, em regra, os percentuais de
presunção do lucro presumido são de 8% e de 12%, a serem aplicados sobre a
receita bruta auferida, para determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
respectivamente, para os serviços hospitalares. Entretanto, as prestadoras de
serviços em geral, estão sujeitas ao coeficiente de presunção de 32%.
Faremos um pequeno histórico a partir da IN SRF n° 480, de 2004, onde
demonstraremos os enquadramentos pertinentes a redução de percentual para
8% dos serviços hospitalares, para os efeitos dos cálculos para a presunção do
Lucro Presumido.
A IN SRF n° 480, de 15/12/2004, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de
29/12/2004. Trouxe no seu bojo o artigo 27, abaixo relacionado, que,
posteriormente foi alterado pela IN SRF n° 539, de 25/04/2005, com as
disposições relativas ao serviços hospitalares e aos estabelecimentos hospitalares.
O artigo 27 da IN 480, de 15/12/2004, revogado pela IN 539/2005:
"Art. 27. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são considerados
serviços hospitalares somente aqueles prestados por estabelecimentos
hospitalares.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, consideram-se estabelecimentos hospitalares,
aqueles estabelecimentos com pelo menos 5 (cinco) leitos para internação de
pacientes, que garantam um atendimento básico de diagnóstico e tratamento,
com equipe clínica organizada e com prova de admissão e assistência permanente
prestada por médicos, que possuam serviços de enfermagem e atendimento
terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de serviços
de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros
médicos organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.
§ 2o Para efeito de enquadramento do estabelecimento como hospitalar levar-se-
á, ainda, em conta se o mesmo está compreendido na classificação fiscal do
Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), na classe 8511-1-Atividades
de Atendimento Hospitalar.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
9
§ 3° São considerados pagamentos de serviços hospitalares, para os fins desta
Instrução Normativa, aqueles efetuados às pessoas jurídicas:
I- prestadoras de serviços pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por
meio de UTI móvel, instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou
em aeronave de suporte médico (Tipo "E"); e II- prestadoras de serviços de
emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel, instaladas em
ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e
equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida."
Já no mesmo artigo 27 da IN 480, de 15/12/2004, com a redação dada pela IN SRF
no 539, de 25/04/2005, dispõe o seguinte:
"Art. 27. Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, são considerados
serviços hospitalares aqueles diretamente ligados à atenção e assistência à saúde,
de que trata o subitem 2.1 da Parte II da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC)
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no 50, de 21 de fevereiro de 2002,
alterada pela RDC n° 307, de 14 de novembro de 2002, e pela RDC no 189, de 18
de julho de 2003, prestados por empresário ou sociedade empresária, que exerça
uma ou mais das:
I- seguintes atribuições:
a) prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em
regime ambulatorial e de hospital dia (atribuição 1);
b) prestação de atendimento imediato de assistência à saúde (atribuição 2);
c) prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação
(atribuição 3);
II-atividades fins da prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia
(atribuição 4).
§ 1o A estrutura física do estabelecimento assistencial de saúde deverá atender ao
disposto no item 3 da Parte II da Resolução de que trata o caput, conforme
comprovação por meio de documento competente expedido pela vigilância
sanitária estadual ou municipal.
§ 2o São também considerados serviços hospitalares, para fins do disposto nesta
Instrução Normativa, os seguintes serviços prestados por empresários ou
sociedade empresária:
I- pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo D) ou em aeronave de
suporte médico (Tipo E);
II- de emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel, instaladas em
ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e
equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida."
Como se constata nos dispositivos normativos citados, na vigência destes, a
definição de serviços hospitalares abrange aqueles prestados por empresário ou
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
10
sociedade empresária que atendam ao requisito do art. 27 da IN SRF n.o 480, de
2004, e aos requisitos implementados pela alteração do art. 27 da IN 480/2004,
dada pela IN SRF n.o 539, de 2005.
E o que se verifica nos autos é que, a impugnante se declara uma sociedade que
presta serviços médicos de hemodiálise.
DA NORMA JURÍDICA E A APLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS DE IRPJ E DA CSLL
32% RESPECTIVAMENTE A PARTIR DA LEI No 11.727, DE 23 DE JUNHO DE 2008 E
OS EFEITOS TRAZIDOS PELO RECURSO ESPECIAL N° 1.116.399/BA Até então, no
âmbito da Receita Federal do Brasil o conceito de serviços hospitalares era
estabelecido de acordo com o Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 19, de
07/12/2007:
Artigo Único. Para efeito de enquadramento no conceito de serviços hospitalares,
a que se refere o art. 15, § 1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os estabelecimentos assistenciais de saúde devem dispor de
estrutura material e de pessoal destinada a atender a internação de pacientes,
garantir atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica
organizada e com prova de admissão e assistência permanente prestada por
médicos, possuir serviços de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao
paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de laboratório e
radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos
organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares os serviços pré-
hospitalares, prestados na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de
suporte médico (Tipo "E"), bem como os serviços de emergências médicas,
realizados por meio de UTI móvel, instaladas em ambulâncias classificadas nos
Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e equipamentos que possibilitem
oferecer ao paciente suporte avançado de vida.
Logo a seguir foi editada a Instrução Normativa RFB n° 791, de 10 de dezembro de
2007, que alterou o art. 27 da Instrução Normativa SRF n° 480, de 2004, para que
este ficasse em consonância com o disposto no ADI RFB n° 19, de 2008.
Ocorre que o alcance dos atos normativos emanados pela Secretaria da Receita
Federal sobre o tema foi objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
Recurso Especial (REsp) n° 1.116.399/BA, com a seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E
CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS
HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA
SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO СРС.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
11
1.Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos
destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência
médica integral.
2.Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que,
para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não
considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na
mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da
Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei
(a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95,
pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares".
3.Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos".
4.Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam
às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução
de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da
empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95.
5.Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais, atividade diretamente ligada à promoção
da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em
ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
12
caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta
auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).
6.Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7.Recurso especial não provido. (Grifos nossos)
Nota-se que o Tribunal entendeu que a interpretação da expressão "serviços
hospitalares" deve ser baseada em critérios objetivos, ou seja, de acordo com a
atividade desempenhada pelo contribuinte, não podendo o Fisco emanar atos
normativos alargando os requisitos definidos em lei como necessários para
fruição do benefício fiscal (redução da alíquota de presunção para determinação
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL), portanto, posicionou-se o STJ no sentido
de que os atos da RFB não poderiam estabelecer critério subjetivo para
enquadramento no conceito de serviços hospitalares.
Pertinente também analisar o alcance das decisões emanadas pelo STJ quando
estas estiverem submetidas ao regime do art. 543-C do antigo Código de Processo
Civil (sistemática dos recursos repetitivos), para verificar a aplicabilidade dos
requisitos instituídos pela IN SRF n° 306/2003, Solução de Divergência n° 11 de 21
de julho de 2003, ADI n° 18, de 23/10/2003, IN SRF n° 480/2004, IN SRF n°
539/2005 e ADI n° 19, de 07/12/2007.
O art. 19 da Lei 10.522, de 19 de julho 2002 assim dispõe sobre o tema:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar,
a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que
inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei n° 11.033, de 2004)(...)V matérias decididas de modo
desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser
objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei no 12.844,
de 2013)(...)§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os
créditos tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do
caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos
dos incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)§ 5o As
unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas
decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado nas
decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias, após
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV
e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)(...)§ 7o Na hipótese de
créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de oficio
o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário,
conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) -
Grifou-se Portanto, nos termos do supracitado comando legal é dispensada a
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
13
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) de apresentar contestação nos
casos de matérias decididas de modo desfavorável em sede de julgamento
realizado nos termos do art. 543-C do antigo CPC (recursos repetitivos). Ainda, o
referido normativo estabelece que nessa hipótese, após manifestação da PGFN, a
RFB deixará de constituir os créditos tributários relativos à matéria, e, caso já
constituídos, o lançamento deverá ser revisto de ofício.
A Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1, de 12 de fevereiro de 2014, regulamenta a
forma de comunicação entre a PGFN e a Secretaria da Receita Federal do Brasil
para fins de aplicação do disposto nos §§ 4°, 5° e 7o da Lei 10.522/2002, in verbis:
Art. 3° Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na
forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio
de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de
contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4° 5° e 7o do art. 19
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA n° 2.025, de
27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ n° 396, de 11 de março de 2013.
Na página da RFB na Internet encontram-se relacionadas as matérias
comunicadas pela PGFN à RFB às quais se aplicaria o disposto nos §§ 4°, 5° e 7° da
Lei 10.522/2002. Para tais matérias, a RFB estará vinculada às decisões
desfavoráveis a Fazenda Nacional proferidas em Recursos Extraordinários com
Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos (STJ).
Nos termos do art. 3° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014, a manifestação
da PGFN dar-se-á por meio de notas explicativas, que conterão a delimitação da
matéria decidida e os esclarecimentos e/ou orientações sobre questões
suscitadas pela RFB.
A conceituação de serviços hospitalares para fins de pagamento dos tributos com
alíquota reduzida foi objeto da Nota PGFN/CRJ n° 359/2017 (relacionada ao
Recurso Especial n° 1.116.399/BA, cuja ementa encontra-se acima transcrita). O
entendimento veiculado nessa Nota vincula a RFB, nos termos do art. 3° da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1, de 12 de fevereiro de 2014 e dos §§ 4°, 5° e 7°
da Lei 10.522/2002.
O entendimento da Procuradoria veiculado na referida Nota é similar ao adotado
pelo STJ, concluindo não ser obrigatório o desenvolvimento da atividade no
interior do ambiente hospitalar para que seja enquadrado no conceito de serviço
hospitalar. Entende-se que devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles
que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente
à promoção da saúde".
Resumo: Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a
expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei
9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício
fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
14
(critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à
saúde). Ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal
referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os
contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da
necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a
obtenção do benefício. Para fins de redução da alíquota, devem ser considerados
serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos
hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra,
mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se
identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
Ficou consignado que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere
a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas
sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica
sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do §
2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
OBSERVAÇÃO: O benefício não se aplica às consultas médicas, nem mesmo
quando realizadas no interior de hospitais, de modo que só abrange parcela das
receitas da sociedade que decorre da prestação de serviços hospitalares
propriamente ditos.
Ressaltamos que o STF não reconheceu repercussão geral com relação a este
tema (AI n° 803.140).
OBSERVAÇÃO 2: para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/2009, deve-se
atentar para a incidência da nova redação do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei n°
9.249/95, considerando a alteração promovida pela Lei n° 11.727/2008 (art. 29
c/c art. 41, VI). Portanto, a partir de tal marco, a prestadora dos serviços referidos
na alínea em comento deve estar organizada sob a forma de sociedade
empresária (excluídas, portanto, as sociedades simples e os empresários
individuais) e atender às normas da ANVISA. Vide REsp 1606437/SC, AgRg no REsp
1538506/SC, AgRg no REsp 1506187/PR, AgRg no REsp 1383586/RS, AgRg nos EDcl
no REsp 1369745/RS, dentre outros.
Portanto, como demonstrado, a decisão emanada pelo STJ no REsp 1.116.399/BA
vincula a Receita Federal do Brasil, cabendo ao órgão rever de ofício os créditos
constituídos sob tal fundamento, invalidando os atos infralegais editados pela
Receita Federal do Brasil impondo requisitos para o reconhecimento da natureza
hospitalar de serviços tributados pelo lucro presumido, que se fundamentaram
nos atos infralegais emanados pela Receita Federal do Brasil, a exemplo da IN RFB
n° 791/2007.
Tais atos, como é de se compreender, tiveram que ser ajustados à redação da Lei
n° 11.727/2008, no sentido de regulamentar o requisito da constituição do
contribuinte como sociedade empresária para os fatos gerados ocorridos a partir
do ano-calendário 2009 Ou seja, com a publicação da Lei n° 11.727, de 23 de
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
15
junho de 2008, com efeitos a partir de 01/01/2009, criaram-se novas exigências
para que as atividades de serviços hospitalares gozassem do benefício da redução
do percentual de presunção, como descrito abaixo:
"Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008.
Art. 29. A alínea a do inciso III do § 1o do art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15.
§ 1o a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica
e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;
" (NR)Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos em relação:
VI-aos arts. 22, 23, 29 e 31, a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da
publicação desta Lei." (grifos nossos)os entendimentos constantes nesse
processo, visto que, a análise dos fatos e das provas, independem de
conhecimento técnico ou específico que já não tenha sido anexado ao processo
administrativo, qual seja, a condição de direito não observada pela impugnante
em relação à sua constituição como sociedade simples DAS CONSIDERAÇÕES
FINAIS E, para as análises finais passo a relatar as nossas constatações e
verificações sobre os argumentos e decisões trazidas a essa lide, bem como, da
comprovação dos fatos trazidos pela Autoridade Fiscalizadora e pela Impugnante.
A) DA ATIVIDADE DE LANÇAMENTO VINCULADA Quanto ao afirmado de que
houve descumprimento do determinado no Mandado de Segurança n°
2003.71.09.003516-6, com efeito, como a atividade fiscal é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade, não comporta juízos valorativos, mas,
sim, de cumprimento de norma legal, haja vista a Lei n° 5.172, de 22 de outubro
de 1966 CTN. No mais, o julgador administrativo, em razão da sua vinculação
legal, deve observar o entendimento da RFB expresso em atos tributários.
Portanto, o Auditor Fiscal apenas, exerceu e executou os procedimentos legais,
efetuando a aferição da diferença de cálculo dos tributos devidos, e,
consequentemente, a autuação pelo não cumprimento da lei. Esse procedimento,
guardando consonância com os dispositivos do CTN, vide os artigos 142, 145 e
147 desta Lei. No caso, dos autos o descumprimento do cálculo e do pagamento
do IRPJ e da CSLL, apurados indevidamente pelo contribuinte. Por conseguinte,
aplicou à Fiscalização a correta exigência fiscal, que considerou como receitas
auferidas os valores constantes dos serviços prestados, bem como, a legislação
vigente à época dos fatos ocorridos. Resguardando a Fazenda Pública dos prazos
decadenciais ou prescricionais para a cobrança do Crédito Tributário.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
16
B) DO JULGAMENTO DO PRESENTE PROCESSO E DA AÇÃO JUDICIAL DE N°
2003.71.09.003516-6 SOBRE O IRPJ E, para constar a referida ação ordinária, onde
teria sido exarada sentença julgando procedente o pedido para declarar o direito
da autora, ora apelada, de proceder ao recolhimento do IRPJ e da CSLL nas
alíquotas de 8 e 12% respectivamente.
Restou evidente que, a partir da decisão emanada pelo STJ, os efeitos dessa são
de que o ponto de discussão e, consequentemente, da aplicação repousa sobre a
definição exarada nos termos do REsp n° 1.116.399/BA, senão vejamos:
Recurso Especial (REsp) n° 1.116.399/BA, com a seguinte ementa, em seu item 4:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E
CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS
HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA
SEÇÃO, RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam
às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução
de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da
empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95. (negritos nossos)E, que para os devidos efeitos de aplicação nessa lide,
verifica-se que, a base legal questionada na ação supracitada era o art. 15, §1°, III,
a, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que vigorou até 31/12/2008 com a
seguinte redação:
"Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
III-trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares:
(grifo nosso)Ou seja, com o advento da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008,
com efeitos a partir de 01/01/2009, criaram-se novas exigências para que as
atividades de serviços hospitalares gozassem do benefício da redução do
percentual de presunção.
Tal entendimento, foi demandado no próprio REsp n 1.116.399/BA (item 4),
mesmo dos fundamentos alicerçados na ação judicial impetrada: Mandado de
Segurança n° 2003.71.09.003516-6.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
17
E, pelo seu mandamus é que se resguarda o disposto na Lei no 11.727, de 23 de
junho de 2008, é o que se constata nesta decisão.
C) DO REGISTRO CIVIL - ATOS CONSTITUTIVOS E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS O
Código Civil reservou destaque para os tipos de sociedades simples e empresárias,
conforme os artigos 966, 967 e 982, explicitando a distinção entre as espécies. das
demais sociedades já existentes.
Analisando todas as alterações contratuais havidas desde a constituição, a
impugnante sempre foi sociedade simples. Portanto, não alterou a sua
personalidade jurídica. No mesmo Código Civil em seu artigo 45 dispõe:
LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 - Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro - Institui o Código Civil.
(...)Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com
a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando
necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no
registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.
(...)Ou seja, a manifestação de alteração de sociedade simples para sociedade
empresária que configuraria para a empresa "situação de direito", e, para o gozo
dessa personalidade jurídica, conforme dispôs a Lei, jamais ocorreu. Naquele ano
de 2009 a empresa continuou sendo Sociedade Simples.
E, a doutrina assim assevera nas palavras de Maria Helena Diniz, vide:
1.Início da personalidade jurídica. Adotando o sistema das disposições
normativas, muito repetido em diversas outras legislações, o direito brasileiro
consagrou a regra geral e inderrogável de que a pessoa jurídica apenas adquire
personalidade jurídica com a inscrição de seu ato constitutivo no respectivo
registro. Buscou-se, com isso, atender a uma necessidade de conferir segurança
jurídica às relações mantidas por tais empresas, na medida em que permite a
todos os terceiros conhecer a regularidade e a consequente capacidade da pessoa
jurídica com quem se relacionam. Apenas excepcionalmente exige o direito que,
além do registro, as pessoas jurídicas dependam de aprovação ou autorização
para poder exercer suas atividades.
2.Procedimento e fases da constituição da pessoa jurídica. Maria Helena Diniz
divide o procedimento de constituição das pessoas jurídicas em duas fases. A fase
do ato constitutivo, que deve ser escrito e a fase do registro público.
Dentre as exigências da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, com os efeitos a
partir de 01/01/2009, determinando as condições de serem consideradas
"atividades de serviços hospitalares", e, só assim puderem gozar do benefício
fiscal da redução do percentual de presunção, está entre elas, ser Sociedade
Empresária, portanto, não poderá ser Sociedade Simples.
O que se constata, mais uma vez, é que a sua natureza jurídica é de Sociedade
Simples.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
18
E, constata-se que, o auto de infração trouxe os elementos necessários para a
cobrança, tanto dos fatos quanto dos aspectos formais e, ainda, da sua
fundamentação legal. E, entendemos que não pode prosperar o requerido pela
impugnante, pela ausência nos autos de comprovação dos fatos suscitados, que
justificassem o seu pleito.
CONCLUSÃO Ante o exposto e considerando tudo o que dos autos consta, VOTO
pela improcedência da impugnação, no sentido de que seja MANTIDO o crédito
tributário decorrente do lançamento de ofício.

A decisão recorrida enfrentou adequadamente todos os fundamentos aduzidos em
impugnação e, em sede recursal, a recorrente em nada inova.
Ela permanece insistindo ter direito à aplicação de decisão judicial que lhe teria sido
favorável, em razão da coisa julgada material a que faz jus.
Ocorre que, como muito bem detalhado pela DRJ, a decisão judicial favorável à
contribuinte tratou de analisar, tão somente, a natureza dos serviços prestados pelo mesmo,
caracterizando-os como de natureza hospitalar. Tal fato não é objeto de questionamento no
presente lançamento, mas a Recorrente permanece insistindo na sua tese.
Ademais, a DRJ deixou claro que as alterações promovidas pela Lei 11.727/2008 não
poderiam ter sido analisados e questionados pela ação judicial da recorrente que foi proposta
anteriormente. Trata-se de conclusão lógica.
Entretanto, permanece a Recorrente defendendo que, em razão de o trânsito em
julgado favorável ter ocorrido após a vigência da referida lei, a decisão lhe asseguraria o
cumprimento de todos os requisitos legais. Trata-se de argumento absolutamente forçado.
O fato é que, compulsando-se os termos da decisão favorável ao contribuinte vê-se
que a única matéria tratada foi a relativa à natureza dos serviços.
Por sua vez, as alterações legislativas trouxeram requisitos objetivos para a
aplicação da alíquota diferenciada, um deles foi a natureza empresarial do prestador de serviço.
Requisito não cumprido pela Recorrente, conforme amplamente comprovado.
Por sua vez, também em uma alegação absolutamente forçada, a Recorrente busca
desconstituir sua própria forma societária, alegando que, em verdade, teria natureza empresarial.
Não há base para acolhimento da tese defendida pela Recorrente que deveria ter adequado sua
forma empresarial caso quisesse permanecer usufruindo da alíquota diferenciada.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.803 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720248/2012-13
19
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 196
DF CARF MF
Original